Tribunal: TCU
Processo: 034.894/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3425/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por meio do Acórdão 8006/2020-TCU-Primeira Câmara , esta Corte de Contas examinou prestação de contas anual da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Tocantins (SR/26), relativa ao exercício de 2015, ocasião em que as contas do sr. Edvaldo Soares Oliveira e de outros responsáveis foram julgadas irregulares, sendo-lhe aplicada a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00; Considerando que o art. 22, inciso I, da Lei 8.443/1992 dispõe que as comunicações realizadas pelo Tribunal devem observar a forma estabelecida no RITCU, o qual, por sua vez, estabelece, em seu art. 179, inciso II, que as comunicações processuais far-se-ão mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário; Considerando que o sr. Edvaldo Soares Oliveira foi validamente notificado da decisão impugnada na data de 20/8/2020 (peça 118) e que o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 21/8/2020; Considerando que o termo final para a interposição de recurso de reconsideração foi 4/9/2020 e que a sua interposição se deu em 30/3/2022, sendo, portanto, intempestivo; Considerando que, de acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos, na forma do RITCU; Considerando que o art. 285, § 2o, do RITCU, dispõe que " não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo "; Considerando que, no caso em exame, já transcorreu o prazo de cento e oitenta dias, não havendo que se falar em exame de fatos novos a autorizar o conhecimento do recurso; Considerando a manifestação da Serur que, em exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do apelo (peças 206 a 208); e Considerando a manifestação do Parquet especializado, que anuiu ao posicionamento da unidade técnica quanto ao não conhecimento do apelo recursal supracitado (peça 210); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 278, § 3o, e 285 do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Edvaldo Soares Oliveira, por restar intempestivo em prazo superior a cento e oitenta dias, dando-se ciência desta decisão ao interessado, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, conforme abaixo: 1. Processo TC- Processo 034.894/2016-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Recorrente: Edvaldo Soares Oliveira (XXX.472.561-XX) 1.2. Órgão: Superintendência Regional do Incra No Estado de Tocantins 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.6. Unidade técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência da presente deliberação ao recorrente, encaminhando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 206; e 1.8.2. remeter o feito à Serur, para exame de mérito do recurso inserto à peça 181.